Tribunal: TJMT
Processo: 0020094-09.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020094-09.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO BARBOSA RAZUK - CPF: 338.048.421-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

ROBERTO BARBOSA RAZUK

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
TESE 1.4
DO
TEMA IAC N. 1
– CLARO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

À míngua de qualquer intimação do exequente para a apresentação de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, dever ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição, com claro cerceamento de defesa, com devolução dos autos à origem. Precedente pretoriano (REsp 1.604.412/SC).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

ROBERTO BARBOSA RAZUK

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 20094-09.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
ROBERTO BARBOSA RAZUK
, que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15.

Narra o recorrente que ajuizou a presente ação em 15/05/2015, dentro do prazo prescricional, visando o recebimento de um crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal
n. 230.731.798, cujo valor atualizado do saldo devedor representava, à época, R$

22.224,12.

Relata que, apesar de efetivada tempestivamente a citação do executado, restaram frustradas todas as tentativas de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sendo o feito executivo encaminhado ao arquivo em outubro de 2016, com a suspensão do prazo prescricional por um ano, nos termos do despacho de ID. 57157186, pág. 180.

Revela que em março de 2021, sem que houvesse qualquer intimação parta tanto, o banco apelante peticionou espontaneamente nos autos requerendo a
desarquivamento da ação e implantação do sistema SISBAJUD, a fim de verificar se houve movimentação financeira do devedor em sua conta bancária após o decurso do lapso temporal, eis que houve também a atualização do sistema de busca de valores do antigo BACENJUD.

Afirma que,
logo em seguida, o juízo determinou a digitalização dos autos e migração para o PJE, bem como que se certificasse a possível ocorrência da prescrição e, na sequência, proferiu sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente, sob o fundamento de que decorridos mais de 04 (quatro) anos de inércia do credor apelante.

Inconformado, sustenta o banco exequente que o prazo prescricional somente poderia começar a fluir quando o juízo determinasse ao credor, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução.

Aduz que somente após a intimação pessoal do exequente é que seria fixado o
dies a quo
da volta do prazo prescricional, até então suspenso por ausência de patrimônio do devedor, a teor da regra contida no já mencionado parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.

Reafirma restar incontroverso nos autos o fato de que não foi formalizada nenhuma intimação pessoal prévia do banco credor para dar regular prosseguimento antes do pronunciamento da prescrição.

Ao fim, pugna pelo
afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento da execução.

Sem contrarrazões, consoante Certidão de ID. n. 92914148.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em atendimento à postulação do exequente, ora apelante, para a suspensão da execução, à vista da não localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito exequendo (ID. n. 95094055 - Pág. 177), em 06/10/2016 o juízo singular determinou a remessa dos autos ao arquivo, até nova manifestação do referido credor, consoante decisão de ID. n. 95094055 - Pág. 180, com a suspensão do prazo prescricional por um ano
.

No entanto, apenas em 17/03/2021, já sob a vigência do CPC/15, é que o banco requerido veio aos autos, através da petição de ID. n.

95094055 - Pág. 181/182, requerer o desarquivamento do feito para uma nova tentativa de bloqueio de possíveis ativos financeiros em nome dos executados (penhora
on line
).

Em despacho de ID. n. 95094055 - Pág. 183 a magistrada singular (i) deferiu o desarquivamento do feito, (ii) determinou a digitalização do feito com a intimação das partes para se manifestar logo em seguida, (iii) assim como fosse certificada a possível ocorrência de prescrição, ouvindo-se, em seguida, o credor exequente.

Em 01/06/2021 restou certificada a ocorrência de prescrição (ID. n. 95094054 - Pág. 1).

No entanto, em que pese tenha sido determinada a intimação do banco exequente para se manifestar acerca de tal certificação, a única intimação que saiu no Diário da Justiça eletrônico – DJe n. 10992, de 02/06/2021, foi para que se manifestasse acerca da migração do feito originário, até então híbrido, pata a modalidade eletrônica exclusivamente, cujo teor assim dispunha:

“[...]

Certifico que o processo n. 0020094-09.2013.8.11.0041 - Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), em trâmite na 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, até então tramitando em meio físico, híbrido ou eletrônico no sistema Apolo, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, razão pela qual todas as movimentações processuais ocorrerão neste sistema. Certifico, outrossim, que as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.”

Não houve, portanto, intimação para que o exequente se manifestasse acerca da possível prescrição.

Acerca da migração, o banco credor se manifestou na petição de ID. n. 95094058 - Pág. 1

Na sequência, foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, como bem frisou o magistrado singular, a jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Feita tal observação, imperioso destacar que, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

No caso, como já dito, o exequente não foi previamente instado a se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente.-

Ao assim agir, a sentença incorreu em claro cerceamento de defesa, dando ensejo a sua anulação, com consequente devolução dos autos à origem a fim de que o paradigma seja observado.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para anular o ato sentencial, devendo os autos ser devolvidos à origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021